Tribunal: TJSP
Processo: 2125305-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Cobrança – Cumprimento de Sentença – Decisão que manteve a penhora sobre parcela de saldo bancário – Penhora de verba excedente – Ausência de demonstração de prejuízo à subsistência do executado e de seus familiares – Mitigação da regra da impenhorabilidade de salários – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.